Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
Tornado o bem indisponível, por determinação judicial, isso não obsta a possibilidade de penhora emanada de ação de execução proposta por credor distinto, cuja origem da obrigação seja diversa, contra o devedor comum. O ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem, mas tem por escopo tão somente evitar a sua alienação voluntária em fraude à execução.
Se decisão judicial que impedia a realização de novas penhoras sobre o imóvel perdeu sua eficácia, possível que recaia medida constritiva sobre o bem, por não mais subsistir o óbice.
A reiteração de pretensão já apreciada e rechaçada, alcançada pela preclusão, revela o renitente inconformismo da parte com as decisões judiciais e, dessarte, tumultua a marcha processual e a solução definitiva dos conflitos, configurando litigância de má-fé passível de legitimar a aplicação da multa correspondente.